Tribunal: TJDFT
Processo: 0703578-05.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703578-05.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUTO FAMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, CENTRALSUL VEICULOS LTDA - ME, BANCO PAN S.A, LOYANE OLIVEIRA SOARES APELADO: LOYANE OLIVEIRA SOARES, AUTO FAMA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, CENTRALSUL VEICULOS LTDA - ME, BANCO PAN S.A DESPACHO Defiro o pedido de ID 35447778. Aguarde-se o decurso do prazo solicitado. Após, independentemente de manifestação, façam-se os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, D.F., 23 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator